Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715990-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RILDO FRANCISCO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: STEFANY MARIA DA SILVA DA FONSECA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO ESPÓLIO DE RILDO FRANCISCO DA SILVA, por sua inventariante, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 123646008) proferida na ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu os seus pedidos de revogação da liminar de busca e apreensão, com a imediata devolução do veículo, e de extinção do processo, sem resolução do mérito, uma vez que o falecimento do réu originário, Sr. Rildo, ocorreu antes da propositura da ação, além do que não houve a constituição em mora do devedor, in verbis: “A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação de ID 112729839, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Cumpre esclarecer que, para a sua validade da notificação, a correspondência deve ser entregue no endereço da parte devedora constante no contrato, não se exigindo que a notificação seja pessoalmente recebida pelo devedor. Nessa linha de raciocínio, considerando que a notificação foi recebida e nada foi informado quanto ao falecimento do devedor, considera-se cumprido o pressuposto processual e válida a notificação enviada, tendo em vista que o credor apenas tomou conhecimento do falecimento do devedor no decorrer da demanda. Ante o óbito noticiado no ID 119774628, à secretaria para que faça constar ESPÓLIO DE RILDO FRANCISCO DA SILVA, representado por STEFANY MARIA DA SILVA DA FONSECA – CPF: 018.993.041-18. Fica o espólio intimado a regularizar sua representação processual. Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerida deverá, em 15 (quinze) dias úteis, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Fica ainda o espólio intimado a se manifestar quanto ao seguro prestamista constante do contrato de ID 112729840, comprovando a solicitação de pagamento ou a recusa da seguradora. Sem prejuízo, segue em anexo a baixa da restrição lançada no sistema RENAJUD. Prazo: 10 (dez) dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 exige para a propositura da busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Nesses termos, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. Examinados os autos originários, vê-se que a busca e apreensão foi proposta em 13/01/2022 e, embora o Sr. Rildo, réu originário, tenha falecido em 6/8/2021, a notificação foi recebida no endereço dele constante do contrato, em 1/9/2021 (id. 112729839). Portanto, cumprido o requisito legal para constituição em mora do devedor, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora